Tribunal: TJSP
Processo: 1065257-77.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Ação anulatória de título executivo extrajudicial. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Alegação de inovação recursal, pela invocação da tese de reserva mental, que não se sustenta porque o julgador não está limitado aos normativos indicados pelas partes. Cerceamento de defesa não caracterizado, pois desnecessária a oitiva das testemunhas que presenciaram as

Ementa:
Ação anulatória de título executivo extrajudicial. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Alegação de inovação recursal, pela invocação da tese de reserva mental, que não se sustenta porque o julgador não está limitado aos normativos indicados pelas partes. Cerceamento de defesa não caracterizado, pois desnecessária a oitiva das testemunhas que presenciaram as tratativas entre as partes. As declarações apresentadas são suficientes para que se compreenda o que foi presenciado. A sentença reproduziu parte das aludidas declarações, mas não reconheceu força probatória para suplantar o firmado no instrumento contratual. A tese defendida pelo apelante (reserva mental) não se entrosa com os fatos alegados na petição inicial, em especial a indicação de que o negócio foi instrumentalizado, à exceção da previsão que teria sido verbalmente ajustada, para possibilizar a desistência, no prazo de até dez dias. As testemunhas presenciais sequer mencionaram que o materializado no contrato escrito não correspondia à realidade ou que o apelado teria conhecimento de que a efetiva intenção do apelante era de não contratar. Se o contrato empresarial (trespasse) foi celebrado por escrito, não se divisa justificativa plausível para o modo diverso, qual seja, o ajuste verbal de cláusulas especiais, como o direito de arrependimento, a desistência ou condições para o distrato contratual. O pacto entre os compradores não gera efeitos em relação ao vendedor, ora apelado. Sentença mantida. Recurso desprovido.